Tribunal: TJDFT
Processo: 0744514-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744514-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIANA RIBEIRO MAROCLO REU: FH CONCEITOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Considerando que a parte autora diligenciou, sem sucesso, na busca de endereços para citação/intimação da parte ré, defiro a busca de endereços pelos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud e Infoseg. Determino à Secretaria que baixe o feito em diligência ao Juízo prolator da sentença rescindenda, a fim de que promova a pesquisa nos sistemas à disposição do Juízo. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora